Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-76.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória. Ausência de contratação do empréstimo questionado. Fraude. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF. A atualização do valor a ser repetido deve ser pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desconto indevido,

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória. Ausência de contratação do empréstimo questionado. Fraude. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição do indébito de forma simples, nos termos da Súmula 159 do E. STF. A atualização do valor a ser repetido deve ser pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Após 30.8.24, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Selic IPCA), tudo na forma do artigo 406 do CC, em sua nova redação dada pela Lei no 14.905/2024. Sentença de parcial procedência alterada. Recursos parcialmente providos.